Tribunal: CARF
Processo: 11624.720015/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720015/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.761 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
LUIZ CESAR ZANIOLO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISPENSA DE ADA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDO E DE
REGISTRO.
Para a comprovação da APP não há necessidade de ADA até 2012, conforme
posição da PGFN. Todavia, ainda resta a necessidade de comprovação através
de laudo técnico ou de registro capazes de mostrar com precisão qual área de
preservação permanente deve ser considerada.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA DO
IMÓVEL ANTERIOR À DATA DO FATO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). Se não consta sequer averbação de ARL, deve
a Área declarada em DITR ser desconsiderada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720015/2012-19
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720015/2012-19

Relatório
Trata o Processo Administrativo Fiscal de cobrança de Imposto Territorial Rural –
ITR em que figura como contribuinte Luiz Cesar Zaniolo Filho, correspondente aos Exercícios
de 2007, 2008, 2009 e 2010 do imóvel NIRF 7.662.855-8. O valor do crédito apurado (fl. 2) foi
de R$ 89.751,47, correspondente ao Imposto, Juros de Mora e Multa.
Conforme o Termo de Intimação Fiscal (fl. 3-6), o contribuinte foi intimado
para apresentar, em relação às Áreas de Preservação Permanente e Área de Reserva Ambiental:
Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido dentro do prazo legal junto ao Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, documentos como Laudo
técnico que comprovem as áreas de preservação permanente declaradas, e Certidão do órgão
público competente, bem como Ato do poder público que assim a declarou.
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do
Valor da Terra Nua, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com o objetivo de comprovar o
VTN na data incidência de cada exercício, a preço de mercado.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 09101/0004/2012, em “Defesa de
intimação” (fl. 28 a 31) alega o contribuinte que (a) o imóvel está integralmente localizado na
Área de Proteção Ambiental – APA de Guaratuba/PR; (b) que o imóvel está inserido em área de
preservação permanente, conforme planta com imagem em satélite; que (c) as Áreas de
Preservação Permanente – APP e as Áreas de Reserva Legal – ARL não precisam de regulação
infra legal, é dizer, não precisam de ADA.
O contribuinte junta Registro da Matrícula 48.720, de NIRF 5.837.138-9, com
área de 270 ha (fl 32-35) em que se demonstra, juntamente com as matrículas 48.719, 48.721 e
48.722, a existência de 112,88 ha como Área de Preservação Permanente. Junta Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural – CCIR demonstrando que as quatro matrículas (48.719, 48.720,
48.721 e 48.722) possuem área total registrada de 564,4 ha, todos com Registro R3. Também
junta Carta Imagem da Sesmaria do Rio São João e Parte da Gleba Itinga (fl. 37 a 41).
Os Autos de Infração (fls. 52 a 69) foram lavrados, considerando indevidas as
áreas de reserva legal, as áreas de preservação permanente e arbitrando o VTN pelo sistema
SIPT.
Na Impugnação apresentada (fls. 72 a 77), o contribuinte afirma que (a) não há a
necessidade de se fazer anualmente o pedido de isenção de algo que já decorre da própria lei que
instituiu o imposto; (b) o imóvel está em Área de Preservação Permanente conforme a Lei
11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica, o que é corroborado por Decreto Estadual 1.234/1992 que
declara a área como Área de Proteção Ambiental.
No Acórdão 04-36.225 – 1a Turma da DRJ/CGE (fls. 87 a 98) o crédito
tributário foi mantido, julgando-se improcedente a Impugnação. Isto porque (a) a concessão de
isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente estão vinculadas a laudo técnico
específico e averbação da matrícula até a data do fato gerador, e no caso da Área de Reserva
Legal, de sua regularização através do Ato Declaratório Ambiental e (b) a Área de Proteção
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720015/2012-19

Ambiental, por si só, não isenta de ITR nenhuma área, pois ainda é necessário que se cumpra
demais exigências legais.
Sobre a Área de Preservação Permanente, o Código Florestal lista os locais de
situação das florestas (fl. 94):
Para comprovar estes tipos de preservação permanente basta a apresentação de laudo
técnico eficazmente elaborado por profissional habilitado, acompanhado de ART,
atestando a existência de florestas, detalhando as dimensões e locais listados noreferido
artigo de lei.
Neste aspecto, a Carta Imagem apresentada pelo sujeito passivo se limita em informar
da existência de Área de Floresta Nativa – AFN, que passou, também, a ser isenta a
partir de 2006, desde que se comprove sua existência e esteja regularizada através do
ADA, que mais adiante será tratado.
Segundo o julgamento de 1a instância, para que uma área seja considerada APP
necessita de Ato do Poder Público que assim a declare (art. 3o. Consideram-se, ainda, de
preservação permanentes, quando assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e
demais formas de vegetação natural destinadas...). E cita o art. 15 da Lei 9.985/2000, que define
o conceito de Área de Preservação Ambiental para demonstrar que se difere da Área de
Preservação Permanente. Na APA há possibilidade de ocupação humana e utilização dos
recursos naturais. A APP deve ser preservada sem qualquer exploração. Quanto a Área de
Reserva Legal, há exigência da averbação de matrícula (art. 16, §8o), o que não ocorreu.
Entendeu ainda que a legislação tributária estabeleceu a condição do ADA para
fruição do direito à exclusão da tributação das áreas indispensáveis à proteção ambiental, ou a
ela destinada por seus proprietários, mediante a ampliação de restrições de uso. Também afirma
que a interpretação da isenção é literal e que o Valor da Terra Nua não foi impugnado.
Em 22/08/2014 o contribuinte foi cientificado (fl. 103) e no dia 11/09/2014 (fl.
105 a 109) apresentou Recurso Voluntário, pelos seguintes argumentos, requerendo ao final a
extinção do processo:
(a) Reafirma que está em área de preservação permanente;
(b) Contesta a necessidade de pedido anual de isenção;
(c) O cadastro desse imóvel foi aberto no ano de 2008 para se fazer a declaração
do imposto no ano anterior, “pois foi nesse ano que o contribuinte vendeu a
parte ideal para outros coproprietários e teve a obrigatoriedade do lançamento
do imposto tal como é” (fl. 108).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720015/2012-19

Admissibilidade
Inicialmente constato que o Recurso Voluntário é tempestivo. Em 22/08/2014 o
contribuinte foi cientificado (fl. 103) e no dia 11/09/2014 (fl. 105) interpôs a peça recursal,
estando, portanto, dentro do trintídio previsto no PAF.
Área de Preservação Permanente
Em sede recursal o contribuinte reafirma que está em área de preservação
permanente. Em 1a instância a DRJ entendeu que é necessário laudo técnico específico e
averbação da matrícula até a data do fato gerador. E que a Área de Proteção Ambiental, por si só,
não isenta de ITR nenhuma área, pois ainda é necessário que se cumpra demais exigências
legais.
Não cabe afirmar que a exigência do ADA é ilegal neste Conselho. De fato, não
cabe a este Conselho se pronunciar sobre esta espécie de alegação, dada a Súmula CARF n. 2 (O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária).
Nem cabe afirmar que a declaração não pode ter sido feita no Exercício de 2007
dada a aquisição do imóvel somente em 2008, dado que há sub-rogação persegue o imóvel:
CTN, Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas
pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria,
subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a
prova de sua quitação.
Outra questão é o contribuinte afirmar que há a dispensa do Ato Declaratório
Ambiental nas hipóteses de área de preservação permanente, como ventilado em impugnação.
A exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de preservação
permanente, para fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e
de recorrer, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V,
VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, nos termos abaixo: Conforme o Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016:
34. Assim, sugere-se que o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer
passa a ter a seguinte redação:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama
para o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal,
com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva
legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no
momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720015/2012-19

irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do
imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
Perde o sentido, portanto, exigir a apresentação de ADA em relação às APPs antes
da vigência da Lei 12.651/2012 – frise-se que os Exercícios em questão são 2007 a 2010. Em
que pese o afastamento da exigência de ADA, a APP ainda precisa ser demonstrada por meio de
laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
Não consta Laudo Técnico no processo, nem Ato do Poder Público que declare
como Área de Preservação Permanente. Tudo o que há no processo é o registro, de APP da
Matrícula 48.720, atestando o que segue (fl. 115):
AV 1/48.720 – PRESERVAÇÃO PERMANENTE (...) que sobre o imóvel constante da
presente matricula, e dos imóveis atualmente objeto das matrículas nos 48.719, 48.721 e
48.722, todas desta Serventia, fica constando que a floresta ou forma de vegetação
existente, com área de 112,88 hectares, não inferior a 20% do total da propriedade
compreendida nos limites indicados fica gravada como de PRESERVAÇÃO
PERMANENTE, não podendo nela ser feita qualquer tipo de exploração, a não ser
mediante autorização do IBDF.
No final do primeiro parágrafo consta que a Matrícula 48.720 corresponde ao
Código do Imóvel Rural n. 702030250937-5, NIRF 5.837.138-9 (vide fls. 32 e 115). Todavia,
este processo se relaciona ao NIRF 7.662.855-8. O ITR correspondente àquele NIRF (5.837.138-
9) está em litígio administrativo no Processo 10980.004823/2010-51.
Para a DRJ, a concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação
Permanente (fl. 88) está vinculada à comprovação de sua existência, como laudo técnico
específico e averbação na matrícula até a data do fato gerador.
A “Carta Imagem da Sesmaria do Rio São João e Parte da Gleba Itinga”
apresentada (fls. 119 a 123) não faz referência direta a este imóvel
Não há o que se considerar, portanto, como área de preservação permanente para
os anos de 2007 a 2010.
Área de Reserva Legal
O contribuinte declarou nas DITRs que tem 54 ha em Área de Reserva Legal
(2007 – fl. 11, 2008 – fl. 16, 2009 – fl. 21, sem informação no DIAT para 2010). A DRJ
entendeu que, sem ADA, é impossível o reconhecimento da isenção.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720015/2012-19

Ocorre que, mesmo concordando com o contribuinte de que não há a necessidade
de pedido anual de isenção, conforme argumentos expostos no tópico anterior, no caso de Área
de Reserval Legal é indispensável o registro na matrícula, que sequer foi apresentada neste
processo.
A Súmula CARF n. 122, afirma que averbação da Área de Reserva Legal (ARL)
na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 131
DF CARF MF
Original